Tribunal: STF
Processo: HC 158201
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-21
Data de publicação: 2019-05-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA.



    1. A gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pelos pacientes autoriza a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 



    2. A ausência de comprovação de desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário impossibilita o reconhecimento do excesso de prazo da custódia. 



    3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.